Tribunal: TCU
Processo: 025.665/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1094/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.665/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Mendes de Oliveira (XXX.160.321-XX); Andre Virgilio Felipe Rossi Soares (XXX.195.131-XX); Douglas Pereira Ferro (XXX.078.971-XX); Gilnei Cardoso de Souza (XXX.127.281-XX); Gleibe Evandro dos Santos (XXX.100.461-XX); Huber Dias Araujo (XXX.680.201-XX); Karoliny Andrade da Silva (XXX.417.001-XX); Lidiane Gomes da Silva (XXX.115.671-XX); Luzia Augusta Franco (XXX.915.391-XX); Sebastiao Mateus Veloso Junior (XXX.121.641-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.